Tribunal: TJSP
Processo: 1007224-94.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
REVISÃO CONTRATUAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CRÉDITO CONSIGNADO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. Observância dos requisitos do art. 1010 do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada CDC. Aplicabilidade que, todavia, não implica acolhimento das teses defendidas pela autora. CONTRATO DE ADESÃO. O simples fato de o contrato ser por adesão não o torna nulo ou abusivo, nem afasta a vontade do

Ementa:
REVISÃO CONTRATUAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CRÉDITO CONSIGNADO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. Observância dos requisitos do art. 1010 do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada CDC. Aplicabilidade que, todavia, não implica acolhimento das teses defendidas pela autora. CONTRATO DE ADESÃO. O simples fato de o contrato ser por adesão não o torna nulo ou abusivo, nem afasta a vontade do aderente, que pôde escolher entre pactuar ou não o negócio. JUROS. Instituições financeiras que não estão sujeitas à limitação de juros remuneratórios. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066942
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1007224-
94.2019.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante ANDRÉIA DE JESUS
AVELINO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO AGIBANK S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores IRINEU FAVA
(Presidente sem voto), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA VILHENA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
AFONSO BRÁZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007224-94.2019.8.26.0037 -Voto no
2
VOTO No 29807 – PROCESSO DIGITAL
APELAÇÃO No 1007224-94.2019.8.26.0037
APELANTE: ANDRÉIA DE JESUS AVELINO (Assistência Judiciária)
APELADO: BANCO AGIBANK S/A
COMARCA: SÃO PAULO F. ARARAQUARA 1a VARA CÍVEL
JUIZ: DR. JOÃO BATTAUS NETO
REVISÃO
CONTRATUAL.
CÉDULA
DE
CRÉDITO
BANCÁRIO. CRÉDITO CONSIGNADO. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. Observância dos requisitos do art. 1010 do
Código
de
Processo
Civil.
Preliminar
rejeitada
CDC.
Aplicabilidade que, todavia, não implica acolhimento das teses
defendidas pela autora. CONTRATO DE ADESÃO. O simples
fato de o contrato ser por adesão não o torna nulo ou abusivo, nem
afasta a vontade do aderente, que pôde escolher entre pactuar ou
não o negócio. JUROS. Instituições financeiras que não estão
sujeitas à limitação de juros remuneratórios. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
A r. sentença de fls. 102/106, de relatório adotado, julgou improcedente a
ação revisional ajuizada por ANDRÉIA DE JESUS AVELINO em face de BANCO
AGIBANK S/A. Diante da sucumbência, condenou a autora ao pagamento das custas e
das depesas processuais, bem como dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor
da causa, observada a gratuidade de justiça concedida.
Apela a autora (fls. 107/120), arguindo a aplicabilidade do Código de
Defesa do Consumidor à hipótese e a possibilidade de revisão do contrato de adesão.
Argumenta quanto à abusividade da taxa de juros. Requer a reforma da sentença.
Recurso regularmente processado, com apresentação das contrarrazões às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007224-94.2019.8.26.0037 -Voto no
3
fls. 129/138, com preliminar sobre inobservância do princípio da dialeticidade.
É o relatório.
Afasta-se, de plano, a preliminar arguida em contrarrazões.
Com efeito, não há que se falar em inobservância do princípio da
dialeticidade, pois as razões do apelo não se limitam a postular a reforma da r. sentença.
Apresentam os fundamentos pelos quais pretende ver modificada a decisão de primeiro
grau.
O recurso não comporta provimento.
Não há mais dúvida de que o Código de Defesa do Consumidor é
aplicável às instituições financeiras (Súmula 297, do STJ). No entanto, na hipótese em
análise, sua aplicação não implica no acolhimento de todas as teses defendidas pela autora.
Por outro lado, o simples fato do contrato ser por adesão não acarreta por
si só, abusividade e/ou potestatividade. Em verdade, a contratação por adesão é uma
técnica lícita de negociação jurídica muito em voga na sociedade de massas, em virtude da
impossibilidade de os dirigentes de grandes empresas redigirem contratos individualizados.
Evidentemente, ao firmar um contrato desse tipo, o aderente manifesta sim sua vontade,
pois tem opção de firmar ou não o negócio, o que pode ocorrer é a existência de cláusulas
abusivas ou potestativas, que deverão ser analisadas caso a caso.
As partes firmaram financiamentos de crédito pessoal em 06/07/2016 no
valor de R$ 1.419,32 para pagamento em 12 parcelas fixas e mensais de R$309,97, com
juros remuneratórios pré-fixados ao patamar de 18,5% ao mês e 666,69% ao ano (fls.
87/92) e outro firmado em 31/03/2016, no valor de R$526,38 para pagamento em 12
parcelas fixas e mensais de R$118,93, com juros remuneratórios pré-fixados ao patamar de
18,5% ao mês e 666,69 ao ano (fls. 93/98).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007224-94.2019.8.26.0037 -Voto no
4
A questão da taxa de juros já se encontra pacificada no sentido de que
instituições financeiras não sofrem as limitações do Decreto no 22.626/33 (Lei de Usura).
Dessa forma, a taxa de juros remuneratórios não se encontra limitada a 12% ao ano.
A matéria, inclusive, encontra-se pacificada no STF, nos termos da
Súmula no 596: “As disposições do Dec. no 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e
aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou
privadas que integram o Sistema Financeiro Nacional.”
Nesse contexto, deve a r. sentença de improcedência ser confirmada por
seus próprios fundamentos.
Por fim, majoro os honorários devidos ao patrono do apelado para 15%
do valor da causa, em função do trabalho adicional realizado em grau recursal, nos termos
do artigo 85, §§ 1o, 2o e 11, do Código de Processo Civil, observado a gratuidade de justiça
concedida às fls. 19.
Ao considerar os precedentes dos Tribunais Superiores, que registram a
necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou constitucionais
supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de declaração, apenas para tal
finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão vergastada, mesmo quando os
tenha examinado implicitamente, dou por prequestionados os dispositivos legais e/ou
constitucionais apontados pela parte.
Por isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
AFONSO BRÁZ
Relator